Tribunal: STF
Processo: ARE 1596892
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), cuja ementa transcrevo:
 
“Apelação Cível. Ação Monitória. Cobrança de valores relativos ao pagamento de reajuste contratual. Sentença que rejeitou os embargos monitórios. Irresignação do réu. Pugna o ente municipal pela reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido. Ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços. Exclusão dos juros moratórios anteriores ao ajuizamento da execução, em razão da obrigação de mitigar o dano (duty to mitigate the loss). Taxa de juros e correção monetária artigo 1º da lei 9494/97, Temas 810 e 905 STF, retenções tributárias – Tema 1130 STF – Federalismo Fiscal. Reconhecimento da dívida pelo Município. Inaplicabilidade da teoria referida. Aumento da obrigação que decorreu da inércia da devedora que não efetuou o pagamento. Mitigação do dano que incumbe ao devedor. Descabimento do pedido de retenção tributária em relação ao valor da condenação. Discussão a ser dirimida em via própria. Recorre o autor alegando que o termo inicial da correção monetária deve incidir a partir do vencimento de cada parcela e que os juros legais devem incidir desde o inadimplemento da obrigação. Pequeno reparo de ofício na sentença para incidência de juros, que devem ser de 1%, conforme disposto no contrato, desde o inadimplemento, permanecendo a correção monetária com base no IPCA-E, tudo até a data da sentença de condenação, momento a partir do qual devem ser aplicados juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, prosseguindo a correção monetária com base no IPCA-E. Tais critérios devem ser aplicados até 08 de dezembro de 2021, a partir de quando a atualização monetária deve observar a SELIC, na forma estabelecida pela EC 113, publicada em 09 de dezembro de 2021. Sentença Mantida. Recurso conhecido e negado provimento”. (e-DOC 168)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se a violação dos arts. 100, § 9º, 153, III, 157, I, e 158, I, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido afrontou o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.130 da Repercussão Geral, ao deixar de reconhecer o direito de retenção, pelo Município, do imposto de renda incidente sobre os valores relativos à prestação de serviços referida na condenação.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do agravo (eDOC 310).
É o relatório. 
 
Decido.
O recurso merece prosperar.
Transcrevo trechos do acórdão recorrido:
 
“[...] retenções tributárias – Tema 1130 STF – Federalismo Fiscal. Reconhecimento da dívida pelo Município. Inaplicabilidade da teoria referida. [...] Descabimento do pedido de retenção tributária em relação ao valor da condenação. Discussão a ser dirimida em via própria [...]”. (eDOC 168, p. 1)
 
“Com efeito, a pretensão do Município para que seja realizada a retenção tributária em relação ao valor da condenação, não merece acolhida, uma vez que a discussão deverá ser dirimida em via própria, sendo possível a aplicação do sistema de compensação, nos termos do artigo 100, § 9º da Constituição Federal”. (eDOC 168, p. 20)
 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.130 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal” (grifei).
 
Eis a ementa do leading case:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. TITULARIDADE DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS PAGOS, A QUALQUER TÍTULO, PELOS MUNICÍPIOS, A PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS. ART. 158, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. TESE FIXADA. 1. A Constituição Federal de 1988 rompeu com o paradigma anterior - no qual verificávamos a tendência de concentração do poder econômico no ente central (União)-, implementando a descentralização de competências e receitas aos entes subnacionais, a fim de garantir-lhes a autonomia necessária para cumprir suas atribuições. 2. A análise dos dispositivos constitucionais que versam sobre a repartição de receitas entre os Entes Federados, considerando o contexto histórico em que elaborados, deve ter em vista a tendência de descentralização dos recursos e os valores do federalismo de cooperação, com vistas ao fortalecimento e autonomia dos entes subnacionais. 3. A Constituição Federal, ao dispor no art. 158, I, que pertencem aos Municípios “ o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.”, optou por não restringir expressamente o termo ‘rendimentos pagos’, por sua vez, a expressão ‘a qualquer título’ demonstra nitidamente a intenção de ampliar as hipóteses de abrangência do referido termo. Desse modo, o conceito de rendimentos constante do referido dispositivo constitucional não deve ser interpretado de forma restritiva. 4. A previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influindo, tão somente, na distribuição da receita arrecadada, inexistindo, na presente hipótese, qualquer ofensa ao art. 153, III, da Constituição Federal. 5. O direito subjetivo do ente federativo beneficiado com a participação no produto da arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, nos termos dos arts. 157, I, e 158, I, da Constituição Federal, somente existirá a partir do momento em que o ente federativo competente criar o tributo e ocorrer seu fato imponível. No entanto, uma vez devidamente instituído o tributo, não pode a União - que possui a competência legislativa - inibir ou restringir o acesso dos entes constitucionalmente agraciados com a repartição de receitas aos valores que lhes correspondem. 6. O acórdão recorrido, ao fixar a tese no sentido de que “O artigo 158, I, da Constituição Federal de 1988 define a titularidade municipal das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte, incidente sobre valores pagos pelos Municípios, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços”, atentou-se à literalidade e à finalidade (descentralização de receitas) do disposto no art. 158, I, da Lei Maior. 7. Ainda que em dado momento alguns entes federados, incluindo a União, tenham adotado entendimento restritivo relativamente ao disposto no art. 158, I, da Constituição Federal, tal entendimento vai de encontro à literalidade do referido dispositivo constitucional, devendo ser extirpado do ordenamento jurídico pátrio. 8. A delimitação imposta pelo art. 64 da Lei 9.430/1996 - que permite a retenção do imposto de renda somente pela Administração federal - é claramente inconstitucional, na medida em que cria uma verdadeira discriminação injustificada entre os entes federativos, com nítida vantagem para a União Federal e exclusão dos entes subnacionais. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Fixação da seguinte tese para o TEMA 1130: “Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal”. (RE 1.293.453, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.10.2021 – grifei)

Verifico, portanto, que o Tribunal de origem desrespeitou o entendimento desta Suprema Corte fixado no julgamento do Tema 1.130 RG, ao deixar de reconhecer o direito de retenção, pelo Município, do imposto de renda incidente sobre os valores relativos à prestação de serviços referida na condenação.
Ressalto que, decidida uma questão constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, descabe criar embaraços ou postergações desnecessárias ao reconhecimento desse direito, como ocorreu no caso concreto. 
Cumpre registrar, ainda, que o acórdão recorrido incorre em equívoco ao mobilizar figuras parcelares da boa-fé objetiva - notadamente o duty to mitigate the loss - e considerações sobre a conduta contratual do Município como elementos aptos a interferir, ainda que indiretamente, na lógica subjacente ao Tema 1.130 da Repercussão Geral.  E o equívoco reside, precisamente, na confusão dos planos aplicáveis à relação contratual.
Rememore-se, nessa ordem de ideias, que eventual violação positiva do contrato pode sujeitar o ente público às sanções próprias da relação obrigacional, mas não é capaz, sob qualquer perspectiva, de alterar a titularidade constitucional da receita arrecadada a título de imposto de renda retido na fonte, definida pelos arts. 157, I, e 158, I, da Constituição Federal. Tampouco impõe que esse direito seja exercido pela via dos precatórios quando há mecanismo próprio e mais célere previsto na ordem constitucional para a operacionalização da retenção.
Portanto, ainda que houvesse violação ao dever de mitigar os prejuízos, tal conduta não seria idônea para justificar qualquer distinguish em relação ao tema fixado pelo Supremo Tribunal Federal.
Ademais, o art. 100, § 9º, da Constituição Federal, constante no aresto combatido como fundamento para decidir, teve a sua inconstitucionalidade declarada no julgamento das ADIs 7.047 e 7.064, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.12.2023.
Cabe destacar que o mencionado dispositivo do texto constitucional, além de ter sido declarado inconstitucional, se referia a débitos em geral, inscritos em dívida ativa, situação que não se confunde com o presente caso, no qual se discute o direito de Município, já reconhecido no Tema 1.130 RG, em relação a fato gerador que decorrerá da própria condenação judicial.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para determinar ao TJRJ que profira novo julgamento, observando o entendimento firmado no RE 1.293.453 (Tema 1.130 RG), conforme a fundamentação da presente decisão.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente